Tribunal: TJMT
Processo: 0002745-47.2017.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002745-47.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE FRANCISCA DE CARVALHO - CPF: 203.613.272-34 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2
o
, DA CRF – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Corte Constitucional firmou entendimento, com repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado, sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público, via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2
o
).

A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Jaciara, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada contra o Município de mesmo nome, julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para condenar o requerido ao pagamento do FGTS, relativo ao período laborado pela Recorrida, cujos valores serão apurados na liquidação de sentença (id. 33627540).

O Apelante pretende a reforma da sentença impugnada, tão somente, no que tange à sua condenação ao pagamento do FGTS, por entender que o ato sentencial está equivocado, pois em desconformidade com a previsão legal dos direitos dos servidores públicos temporários.

Assevera que a Apelada não faz jus ao FGTS, haja vista que os servidores contratados temporariamente são considerados estatutários, e não celetistas.

Aduz, ainda, que todos os seus direitos, em relação ao contrato temporário, mantido entre as partes, já foram quitados.

Pleiteia, assim, o provimento do apelo, para reformar, em parte, o ato sentencial, e, de consequência, julgar improcedente o pedido formulado na inicial, no que tange ao recolhimento de FGTS do servidor temporário estatutário.

A Apelada não apresentou suas contrarrazões, consoante a certidão encartada nos autos (id. 33627544).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Mauro Delfino César, manifestou-se pela ausência de interesse público na lide, de modo a legitimar a sua intervenção, na condição de
custos legis
(id. 33914962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Jaciara, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada contra o Município em foco, julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para condenar o requerido ao pagamento do FGTS, relativo ao período laborado, cujos valores serão apurados na liquidação da sentença.

Denota-se dos autos que Maria José Francisca de Carvalho ajuizou a Ação de Cobrança de c/c Indenização por Danos Morais, em desfavor do Município de Jaciara, noticiando, na inicial, que foi contratada pela Prefeitura Municipal em 27/08/2012, para exercício de serviços gerais, e exonerada sem justa causa em 01/02/2017.

Alegou que o ente municipal não quitou as verbas rescisórias e não procedeu à anotação em sua CTPS.

Requereu, assim, a procedência dos pedidos para determinar ao Requerido o pagamento de R$ 10.725,00 (dez mil, setecentos e vinte e cinco reais), referente às férias vencidas, férias simples e férias proporcionais, com projeção no aviso prévio, ao pagamento de R$ 4.949,00 (quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais),

referentes ao 13
o
salário proporcional, vencido e simples, com projeção no aviso prévio, ao pagamento do importe de R$ 7.443,00 (sete mil, quatrocentos e quarenta e três reais), valor referente ao FTGS, somados ao valor da multa de 40%, ao pagamento de indenização por danos morais, na monta de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais).

O Magistrado singular ao analisar o pedido formulado na inicial, julgou-o parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, apenas para condenar o requerido ao pagamento do FGTS relativo ao período laborado, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença. (sic. id. 33627540).

Contra essa decisão, insurge-se o Município de Jaciara, pretendendo o provimento do Apelo, para reformar o ato sentencial, apenas no tocante à determinação de pagamento do FGTS.

Sabe-se que, nos termos do
artigo 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, o acesso aos cargos públicos é via aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender à necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o artigo 37, IX, da Carta Magna.

Nessa quadra, as contratações temporárias devem observância estrita aos requisitos previstos no inciso IX, do artigo 37, da CRF/1988.

Desse dispositivo, decorre que a contratação sem concurso deve-se dar, por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade, quando as atividades, a serem realizadas, estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.

Os documentos trazidos aos autos
não deixam dúvidas de que a Apelada manteve vínculo contratual temporário, com o Munícipio de Jaciara,
por intermédio de diversos contratos de trabalho, firmados por tempo determinado, no cargo de Agentes de Serviços Gerais, no período de 2012 até 2017.

Logo, é indiscutível que houve sucessivas renovações, descaracterizando a natureza inerente a essa espécie de contratação.

Dessarte, os contratos firmados entre as partes são eivados de nulidades, como bem salientou o Magistrado
a quo
.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento pacificado, no sentido de que as renovações sucessivas de contrato temporário, sem que haja necessidade de excepcional interesse público, viola o artigo 37, inciso II, da CRF.

Veja-se:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 45/2004. CONTRATO DE CARÁTER TEMPORÁRIO. ART. 37, IX, DA CF.

1. (...).

5. Se o contrato de trabalho temporário sofrer sucessivas renovações, de modo a desvirtuar o atendimento da necessidade temporária de interesse público, estar-se-à diante de típica relação de trabalho, que deslocará a competência para a Justiça Laboral.

6. (...). (CC 101.473/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 11/03/2009, DJe 30/03/2009). (Negritei)

É de conhecimento deste colegiado que, quando analiso causa dessa espécie, na qual se declara a nulidade de contratos temporários, o meu posicionamento está em conformidade com os acórdãos do STF, que adotou o entendimento, em repercussão geral, de que os contratos de natureza temporária geram apenas o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Com efeito, em vista do reconhecimento da nulidade do contrato, surge o direito à indenização concernente ao FGTS, conforme dispõe o artigo 19-A, da Lei n. 8.036/90:

Art. 19-A – É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Anoto, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a repercussão geral da matéria, declarou constitucional o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, que determina ser devido o depósito do FGTS na conta de trabalhador, cujo contrato com a Administração seja declarado nulo, por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.
(RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Ac.: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, Repercussão Geral - Mérito DJe-040 Divulg 28-2-2013 Public 1o-3-2013.).

A propósito, os julgados do STF sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – CONSTITUCIONAL –
CONTRATO TEMPORÁRIO
–
RENOVAÇÃO SUCESSIVA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
–

PRECEDENTES

–

AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 880073 AgR, Relator(a): Min. Carmen Lúcia, public.

9.9.2015).

Para corroborar, perfilho o seguinte julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO – SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO – CONTRATO NULO DE TRABALHO – FGTS DEVIDO – ART. 19-A DA LEI 8.036/90 – PAGAMENTO DE FGTS

–

OBRIGATORIEDADE.

1.
Na hipótese dos autos, em que reconhecida a nulidade do contrato temporário celebrado com a parte recorrida, aplica-se o entendimento firmado no REsp 1.110.848/RN, de Relatoria do Min. Luiz Fux, DJe de 3.8.2009, de que "a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS". Precedentes do STJ
.

2. (...). (AgRg no AREsp 622.748/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin,

DJe 6.4.2015). (Destaquei).

Nesse mesmo sentido, reiteradas vezes, foi decidido neste Sodalício, a saber:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NULIDADE – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NÃO INDUÇÃO À INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA REPÚBLICA – FGTS – RECEBIMENTO – LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE.

A mera prestação de serviços por contratação temporária, sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à insubsistência dos direitos garantidos pela Carta da República. Deve-se assegurar, assim, à trabalhadora, o direito ao recebimento dos valores devidos a título de depósito do FGTS.

Admite-se a redução do valor dos honorários advocatícios quando fixados em demasia.

Recurso provido em parte. (Apelação/Reexame Necessário 131988/2014, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, julgado em 08/09/2015, publicado no DJE 18/09/2015).

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA –-

SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO – SUCESSIVOS

CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO – ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INDEMONSTRADA

OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – SISTEMÁTICA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL – VÍCIO QUE ATINGE A PRÓPRIA NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA – IRREGULARIDADE COMPROVADA – NULIDADE DOS CONTRATOS – ENUNCIADO 363/TST – DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS – RECURSO DESPROVIDO.

O vício existente na contratação do servidor temporário, vazado

na Constituição Federal, atinge o âmago da relação jurídico-administrativa, ensejando a declaração de nulidade do contrato e o reconhecimento do direito do ex-servidor temporário somente ao depósito dos valores do FGTS diante das peculiaridades do caso concreto (Enunciado 363/TST e Súmula 466/STJ). (Ap 37624/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/07/2014, publicado no DJE 16/07/2014).

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença apelada.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo, mantendo inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020